Tribunal: TJDFT
Processo: 0041952-96.2014.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. PRAZO PRESCRICIONAL DE TRÊS ANOS. ART. 44 DA LEI N. 10.931/2004 COMBINADO COM ART. 70 DA LUG. INÉRCIA DO CREDOR. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA.

1. Decorrido o prazo de suspensão processual de 1 (um) ano, previsto no art. 921, § 1o, do CPC, sem que o exequente tenha promovido diligência apta a obter a satisfação da pretensão executiva, inicia-se o prazo de prescrição intercorrente.

2. Prescreve em 3 (três) anos, contados do vencimento da última parcela, a pretensão na ação de execução fundada em cédula de crédito bancário (art. 44 da Lei n. 10.931/2004 c/c art. 70 da LUG).

3. Considerando o prazo de 3 (três) anos para a prescrição intercorrente, evidente o implemento da prejudicial de mérito na hipótese, tendo em vista que, após o início do transcurso do prazo prescricional, o credor permaneceu inerte, sem indicar bens à penhora.

4. É desnecessária a intimação pessoal da parte antes de se declarar a prescrição intercorrente, cabendo ao julgador, em respeito ao contraditório, assegurar-lhe oportunidade de apresentar defesa quanto à eventual ocorrência de fatos impeditivos, interruptivos ou suspensivos da prescrição, mas não para promover extemporaneamente o andamento do processo. Precedente do STJ.

5. Apelação conhecida e não provida.